Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-48.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na sentença ou no acórdão.
2. Verificada omissão do acórdão vergastado ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, faz-se possível a incidência do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, se o réu for reincidente e forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Inteligência da súmula no 269 do c. STJ.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.